Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721305-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Maria Luzinete dos Reis Nascimento Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Maria Luzinete dos Reis Nascimento contra a ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A medida emergencial requerida em regime de plantão foi deferira, tendo havido a expedição de ordem à autoridade impetrada para que providenciasse a imediata internação da impetrante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte para neurocirurgia, seja na rede pública ou na rede suplementar de saúde. Na mesma ocasião, o Eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira determinou a notificação da autoridade impetrada e a ciência do órgão de representação judicial. A impetrante requereu ainda a concessão da gratuidade de justiça e de prazo para que trouxesse aos autos a cópia do instrumento do mandato outorgado à advogada que representa a impetrante. Assim, houve a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante regularizar a sua representação processual e comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica Sobreveio requerimento de desistência do presente mandado de segurança, ao fundamento de que a impetrante foi internada e já recebeu alta. Além disso, houve a regularização de sua representação processual, tendo sido acostados aos autos os documentos necessários para demonstrar a situação de hipossufiência da parte (Id. 17663514). O Distrito Federal manifestou-se no sentido da perda superveniente do interesse de agir da impetrante e requereu e extinção do processo (Id. 17696440). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é preciso examinar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao cerne da questão, é preciso repisar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma contida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Nessa mesma linha de entendimento, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. No caso em exame, verifica-se a existência de prova a respeito da alegada situação de hipossuficiência da impetrante. Isso porque exerce a função de babá e recebe a remuneração mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), o que demonstra o evidente preenchimento do critério objetivo estabelecido e a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça (Id. 17663515). Em relação ao requerimento de desistência, a Lei no 12.016/2012 não estabeleceu disposição específica a respeito de momento próprio, no decurso da marcha processual, para que seja requerida a desistência em mandado de segurança. Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que a impetrante pode requerer a desistência a qualquer momento, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão, sendo inaplicável ao caso, portanto, o art. 485, § 5o, do CPC. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido. (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013)” (Ressalvam-se os grifos) Feito o registro, defiro a gratuidade de justiça à impetrante, homologo o requerimento de desistência e julgo o processo extinto nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator